Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CONCLUSÃO MANTIDA EM SEDE DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇAO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. INSUBSISTÊNCIA
1. “Conforme a doutrina, a regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar" (trecho das informações de inteiro teor de julgado da Corte Especial do STJ nos EREsp 1.424.404-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/10/2021, Info 715). 1.1. No caso sob exame, as razões de apelação mostraram-se dissociadas das razões de decidir, não impugnada a sentença de indeferimento da inicial, do que decorreu o não conhecimento do recurso de apelação nesta sede. 1.2 Questão reavivada em sede do presente agravo interno, mantida a conclusão pelo não conhecimento do recurso de apelação.
2. “( ) 6. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo. ( )” (TJDFT. Acórdão 1289983, APC 07012467820208070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 30/9/2020, DJE: 29/10/2020).
3. Agravo interno conhecido e desprovido.